Tribunal: STF
Processo: Rcl 42444
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    O Município de Campos dos Goytacazes afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0011350-16.2015.8.19.0014, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela interessada, aposentada por invalidez, visando restabelecimento dos proventos integrais e pagamento de diferenças. Esclarece a procedência do pedido, mantida a óptica em apelação. Embargos declaratórios acabaram desprovidos. Interpostos recursos especial e extraordinário, este teve a sequência impedida. Protocolado agravo, não houve êxito, tendo sido evocados os Temas nº 524 e 754 do repertório da repercussão geral.
    Sustenta equívoco na observância da sistemática da repercussão maior. Diz em jogo aferir a existência, ou não, de direito subjetivo a percepção de proventos decorrentes de invalidez por motivo de doença grave, consideradas integralidade e paridade, tendo a beneficiária sido admitida no serviço público em 2 de agosto de 2004, após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Argumenta que, presente a Emenda de nº 70/212, a regra da paridade com o cargo efetivo se aplica somente aos ingressos até 31 de dezembro de 2003, não alcançando a situação da interessada. Pondera ausente discussão sobre o rol de doenças, se taxativo ou não, a implicar proventos integrais. Sublinha, levando em conta o decidido no Tema nº 754, que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas ante o versado no artigo 6º-A da Emenda de nº 41/2003 estão limitados ao período posterior à promulgação da Emenda de nº 70, ou seja, 30 de março de 2012. Assevera imprópria a extensão da eficácia do pronunciamento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do ato e a remessa do caso ao Supremo para julgamento.
    2. O Tribunal de Justiça, ao apreciar apelação, reconheceu o direito da interessada ao recebimento de proventos integrais, considerada aposentação por invalidez decorrente de moléstia grave, prevista em lei. Confiram a ementa:
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA GRAVE. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança a fim de o Réu pagar proventos integrais a Autora, pois aposentada em razão de ter moléstia grave incurável, e pagar os atrasados. O artigo 40, § 1º, I, da Constituição da República assegura o recebimento de proventos integrais ao servidor aposentado por “acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.” A Autora, servidora do Réu, sofre de adenocarcinoma de modo que atende aos requisitos da norma constitucional e da lei local. O artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03, com redação da Emenda Constitucional nº 70/12, que determinou o cálculo dos proventos pela média aritmética, se refere ao direito dos servidores aposentados por invalidez permanente, mas sem interferir nas exceções previstas artigo 40, §1º, I da Constituição Federal. Recurso desprovido, confirmada a sentença no reexame necessário. 
    No recurso extraordinário, articula-se com ofensa ao artigo 6º-A da Emenda de nº 41/2003, inserido pela de nº 70/2012, por meio do qual assegurada a integralidade de proventos a aposentados que tenham sido admitidos no serviço público até 31 de dezembro de 2003. A irresignação se baseia na admissão da interessada em momento posterior, em 2004, a impor, na visão do Município, cálculo do benefício a partir da média aritmética.
    O recurso formalizado teve a sequência inicialmente impedida ante o decidido no de nº 656.860 – Tema nº 524 da repercussão geral, sem relação com a controvérsia. Ao apreciá-lo, o Pleno assentou ser taxativo o rol de moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, contido em lei, para fins do direito a proventos integrais. Inexiste discussão, no caso, sobre a problemática do enquadramento da doença na relação estabelecida em lei.
    No subsequente agravo, o Tribunal de origem, além da referência ao Tema nº 524, evocou o de nº 754, no qual adotada tese voltada a delimitar o alcance dos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas levando em conta o disposto no artigo 6º-A da Emenda de nº 41/2003, introduzido pela de nº 70/2012. Definiu-se que as revisões teriam eficácia a partir de 30 de fevereiro de 2012, tomando-se como premissa o ingresso do aposentado, no serviço público, até a publicação da Emenda de nº 41/2003. Ao evocar o precedente, o Tribunal de origem incorreu em equívoco quanto à observância da tese, presente o fato de a interessada ter integrado os quadros do funcionalismo em 2004.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 0011350-16.2015.8.19.0014, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator